Tribunal: TJDFT
Processo: 0701859-78.2023.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701859-78.2023.8.07.0019 RECORRENTE: ELCY FERNANDA FERREIRA RIBEIRO RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. ART. 3o DO DECRETO No 11.150/2022. MÍNIMO EXISTENCIAL DE R$ 600,00. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REPACTUAR AS DÍVIDAS. INTERESSE DE AGIR. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para o regular processamento da ação de repactuação de dívidas prevista nos arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, a parte deve preencher os requisitos previstos na legislação, que exclui da repactuação de dívidas os empréstimos consignados e considera mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais), segundo os arts. 3o e 4o do Decreto no 11.150/2022. 2. Ausente o comprometimento do mínimo existencial, inexiste interesse de agir e não há como instaurar o procedimento de repactuação de dívidas. 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 104-A do Código de Defesa do Consumidor e 3o, §1o, do Decreto 11.150/2022, sustentando ser devida a repactuação das dívidas com vistas a atingir o patamar máximo de 30% (trinta por cento) da renda mensal líquida da recorrente, ao argumento de que tal limitação encontra amparo no princípio da dignidade da pessoa humana, garantindo o mínimo existencial. Defende que o cálculo para a fixação do mínimo existencial deve ser feito casuisticamente, em uma construção individualizada, sendo indevida a fixação de R$ 600,00 (seiscentos reais) sem considerar a realidade do caso concreto. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados do STJ, a fim de demonstrá-la. Requer a redistribuição dos ônus sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso merece ser admitido no que tange à suposta ofensa aos artigos 104-A do Código de Defesa do Consumidor e 3o, §1o, do Decreto 11.150/2022. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos. Além disso, o dissídio jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de redistribuição do ônus de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002